Tribunal: CARF
Processo: 10437.721109/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721109/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. LUCROS RELATIVOS A
EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROVA.
A distribuição de lucros aos sócios, ainda que relativos a anos anteriores, é
isenta de imposto de renda desde que devidamente comprovada por sua
escrituração contábil da pessoa jurídica relativa aos anos em que a conta foi
movimentada.
Na falta de apresentação da documentação contábil relativa à conta da qual
provieram os recursos, há que se considerar que não resta comprovada a
condição necessária ao benefício da isenção definida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-80.595 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721109/2016-83
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

O crédito tributário lançado corresponde ao exercício de 2012 (ano-calendário de
2011) e se refere a reclassificação de rendimento considerado indevidamente como isento.
(Relatório Fiscal e-fls. 1825 a 1839).
A impugnação foi apresentada em 09/12/2016 (e-fls. 1800 a 1807), alegando,
conforme Acórdão recorrido que:
1 - a Auditora Fiscal se baseou em documentação prescrita, sem esquecer que o
documento "desconsiderado" pertence à pessoa jurídica que não era objeto da
verificação fiscal;
2 - resta confesso pela Auditora Fiscal que as saídas da conta corrente espelham os
valores discriminados no razão/Lucros Distribuídos;
3 - diante das impropriedades lançadas requer que o Auto de Infração seja anulado;
4 - embora para a comprovação dos valores declarados no imposto de renda sejam
provenientes da empresa da qual o impugnante é sócio, a Auditora Fiscal deveria se
limitar ao que consta nos documentos apresentados, e não, desconsiderar ou declarar
descumprimento de prazo de pessoa jurídica que não está sendo fiscalizada;
5 - o Termo de Início de Ação Fiscal era justamente para a verificação dos valores
apostos no Imposto de Renda Pessoa Física do Ano-Calendário 2011, onde foi
constatado que as saídas da conta corrente espelham os valores discriminados no
razão/Lucros Distribuídos. No entanto, a Auditora Fiscal não se limitou a tal análise e
resolveu verificar documentos pertencentes à empresa da qual o impugnante é sócio,
desconsiderando-os, deixando de observar que operou a prescrição relativa aos anos
2008 a 2010;
6 - a Auditora Fiscal não esclareceu seu pedido, limitando-se a solicitar as Atas de
Reuniões que falem sobre honorários, rendimentos ou distribuição de lucros. Por essa
razão, o impugnante se restringiu ao contrato social, vez que o mesmo fala a respeito da
distribuição de lucros;
7 - apresenta Ata da Reunião de Sócios Quotistas, realizada em dezembro de 2011, a
qual especifica, corretamente a distribuição desproporcional;
8 - em análise ao Código Civil e à Solução de Consulta DISIT 06/2010, verifica-se ser
possível a distribuição de lucros de forma desproporcional à participação no capital
social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato
social.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1853 a 1861) e decidiu por não acolher
os argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. LUCROS RELATIVOS A
EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROVA.
A distribuição de lucros aos sócios, ainda que relativos a anos anteriores, é isenta de
imposto de renda (na fonte e na declaração dos beneficiários),
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

contanto que seja comprovada a correção de sua escrituração, por intermédio da
apresentação de documentação contábil relativa aos anos em que a conta foi
movimentada.
Na falta de apresentação da documentação contábil relativa à conta de onde provieram
os recursos, há que se considerar que não resta comprovada a condição necessária ao
benefício da isenção definida em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
09/11/2017 (e-fl. 1865). Em 08/12/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1868 a
1872.
Em preliminar alegou nulidade do lançamento por:
 Todos os documentos foram apresentados à Fiscalização.
 A escrituração relativa ao SPED foi apresentada intempestivamente, mas
foram recolhidos os valores devidos de multa.
 A Ata da Assembleia realizada pelos sócios foi desconsiderada, embora
tenha registro na JUCESP.
 Deve-se considerar a distribuição desproporcional entre os sócios.
 O Auto não poderia ser lavrado na totalidade do valor distribuído.
 A formalidade prevista no art. 1007 do Código Civil poderia ser suprida
por Ata da Assembleia, já que os únicos sócios deliberaram por
unanimidade.
No mérito, reapresentou os argumentos e fatos constantes da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

Os argumentos apresentados em preliminar não são dessa natureza nem levariam a
nulidade do auto de infração. Na verdade os argumentos tratam da discussão do mérito, motivo
pelo qual será analisado naquele tópico.
Mérito
As considerações apresentadas tratam especialmente dos tópicos:
 extravio do Livro Diário de 2008
 apresentação fora do prazo da Escrituração Contábil através do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) e,
 desconsideração da Ata da Assembleia que demonstraria a distribuição
desproporcional dos lucros.
Fazendo um breve relato do fatos.
A fiscalização iniciou-se em 03/02/2015.
A DIRPF original 2011 (ano-calendário - e-fls. 3 a 44) foi enviada em
27/04/2012, e declarava o recebimento do valor de R$ 12.685.232,96 relativo ao CNPJ
61.603.387/0001-85, como isentos por se referir a lucros e dividendos recebidos.
A DIPJ original 2010 (ano-calendário) da pessoa jurídica informada, da qual é
sócio cotista, foi enviada em 27/10/2011 e na ficha 61A está declarado lucros e dividendos de R$
5.587.294,96 para o requerente (e-fl 1.324).
A DIPJ original 2011 (ano-calendário) foi enviada em 29/06/2012 e na ficha 61A
está declarado para o requerente rendimentos do trabalho no valor de R$ 5.587.294,96 (e-fl
1.421).
A DIPJ retificadora 2011 foi enviada em 20/02/2015, após o inicio do
procedimento fiscal, e na ficha 61A e está declarado o pagamento lucros/dividendos para o
requerente de R$ 12.685.232,96 (e-fl 1.518).
O relatório do Acórdão Recorrido faz um resumo do Termo de Verificação Fiscal:
O Termo de Verificação Fiscal às fls. 1.825 a 1.829, explica, em resumo que:
1 - enquanto o contribuinte declarou ter auferido a quantia de R$ 12.685.232,96 a título
de distribuição de lucros da pessoa jurídica Centro de Saneamento e Serviços
Avançados Ltda., esta última, informou em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica a quantia de R$ 5.587.294,96;
2 - o contribuinte apresentou os extratos da conta corrente da empresa que espelham os
valores constantes no Razão/Lucros Distribuídos no ano de 2011;
3 - as informações digitais prestadas no SPED apontam que todos os pagamentos
efetuados aos sócios se referiam a lucros acumulados trazidos do ano-calendário
2008;
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

4 - intimado a apresentar os registros contábeis do período formador desses lucros, bem
como, os de sua destinação, o contribuinte alegou que o livro Diário no 91, relativo ao
ano de 2008, havia sido extraviado, tendo tal evento sido comunicado à JUCESP (em
06/05/2014), para fins de cancelamento e reconstituição por meio do SPED Contábil.
5 - contrariamente, o contribuinte apresentou à fiscalização cópia do Termo de
Abertura e de Encerramento do livro Diário no 91, autenticado pelo Cartório de
Registro de Barueri em 09/04/2015, sugerindo que, o contribuinte poderia ter
apresentado o livro em questão à fiscalização;
6 - a empresa entregou a escrituração contábil (SPED) somente em 2014, sendo que o
prazo para fazê-lo se encerrou em 30/06/2009;
7 - entende que a escrituração contábil somente faz prova a favor do contribuinte se seu
conteúdo atende às disposições legais, técnicas ou doutrinárias. No caso em questão, a
documentação relativa ao ano de 2008 não cumpriu todas as formalidades
previstas pela legislação civil e comercial, razão pela qual, foi desconsiderada pela
autoridade fiscal;
8 - o contribuinte não apresentou as Atas de Reuniões deliberativas da distribuição
de lucros e dividendos, a despeito de os recibos de pagamentos fazerem menção às
citadas atas de reunião;
9 - os valores discriminados na conta do Razão/Lucros Distribuídos do ano de 2011
não respeitaram a proporção da participação societária de cada um dos sócios. A
última Alteração de Contrato Social da empresa Centro de Saneamento e Serviços
Avançados
Extravio do Livro Diário de 2008
Embora o Lucro discutido se refira ao ano-calendário de 2011, sua formação se
inicia no ano de 2008, motivo pelo qual foi solicitada a Escrituração Contábil da época.
O Acórdão recorrido assim trata do assunto
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.764 a 1.768), o procedimento fiscal se
iniciou com o objetivo de elucidar a divergência no montante dos lucros e
dividendos distribuídos no ano de 2011, constatada entre a DIPJ 2012 da empresa
Centro de Saneamento e Serviços Avançados Ltda. e a DIRPF 2012 do impugnante.
Verifica-se dos autos que a DIPJ 2012 original apresentada pela empresa (fls. 1.329 a
1.424) trazia, na Ficha 61A, a informação de que coube ao impugnante a quantia de
R$ 5.587.294,96 a título de remuneração do trabalho.
A autoridade fiscal atenta para o fato de que, em 20/02/2015, quando o impugnante já
estava sob procedimento fiscal, a empresa retificou a DIPJ 2012 (fls. 1.426 a 1.521)
para fazer constar que foi paga ao impugnante a quantia de R$ 12.685.232,96 a
título de Lucros/Dividendos, não mais constando a informação de pagamento por
remuneração do trabalho.
Em análise à DIPJ 2011 retificadora (fls. 1.243 a 1.327), relativa, portanto, ao ano-
calendário anterior, verifica-se que foi informado no campo 61A o pagamento de R$
5.587.294,96 a título de Lucros/Dividendos ao impugnante.
Com isso, é possível inferir a eventual ocorrência de erro na informação prestada na
DIPJ 2012 original, visto que o valor constante na ficha 61A da DIPJ 2011 parece ter
sido equivocadamente repetido naquela primeira.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

De qualquer forma, em análise à documentação acostada aos autos, resta inconteste
que o impugnante recebeu rendimentos, no valor de R$ 12.685.232,96, da empresa
Centro de Saneamento e Serviços Avançados Ltda., da qual é sócio, no ano de 2011.
(...)
No entanto, o Livro Razão Analítico e o Razão constante do SPED são claros ao
informar que a totalidade da quantia paga a título de distribuição de lucros saiu da
subconta no 2.4.0.40.1011015, descrita como "Lucro do Exercício de 2008".
Em razão da informação de que os valores distribuídos se referiam a lucros
acumulados de exercícios anteriores, a autoridade fiscal, diligentemente, intimou o
contribuinte a apresentar os registros contábeis do período formador desses lucros,
bem como, a sua destinação, conforme consta do Termo de Intimação Fiscal, de
30/03/2015, à fl. 49:
(...)
Não se vê qualquer razão para a solicitação de maiores esclarecimentos, visto que a
autoridade fiscal foi clara ao informar que, no caso dos lucros distribuídos serem
relativos a anos anteriores, o contribuinte deveria apresentar os Livros Diário e
Razão, bem como, balancetes mensais, plano de contas ou Livro Caixa com
balancetes mensais e atas de exercícios anteriores, onde constem a destinação dos
lucros acumulados.
Em que pese a apresentação de alguns documentos pelo contribuinte, o fato é que os
Balanços Patrimoniais não são documentos capazes de demonstrar a exata
movimentação da conta no 2.4.0.40.1011015 "Lucro do Exercício de 2008".
Os registros contábeis da referida conta (com seus créditos e débitos) que discriminam
os eventuais ajustes, distribuições, pagamentos ou reclassificações de saldo, essenciais
à verificação da correção do saldo inicial informado no Livro Razão de 2011, não
podem ser analisados somente com a apresentação dos documentos apresentados.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal informa que o contribuinte não
apresentou os documentos solicitados alegando que o Livro Diário no 91, do ano de
2008, extraviara-se e que o evento foi comunicado à JUCESP (em 06/05/2014) para
fins de cancelamento e reconstituição por meio do SPED Contábil.
Entretanto, segue explicando que, ao contrário do que alegou, o impugnante
autenticou cópia do referido livro onze meses após informar à autoridade fiscal do
suposto extravio.
De fato, consta cópia do termo de abertura do livro Diário no 91 (fl. 1.524),
registrado na JUCESP sob o número 58351, cujo carimbo, de 09/04/2015, atesta que a
cópia está de acordo com o original.
O impugnante nada alegou acerca dessa constatação.
O fato é que os Livros Diário relativos aos anos de 2008 a 2011, bem como, o plano
de contas e eventuais Atas de Exercícios Anteriores, seriam documentos capazes de
demonstrar a exatidão do saldo da conta no 2.4.0.40.1011015, para fins de
comprovação de que a mesma dispunha de recursos suficientes para o pagamento
dos lucros distribuídos em 2011.
(...)
O impugnante alega que a autoridade fiscal deveria se limitar ao que consta nos
documentos apresentados, e não, verificar documentos pertencentes à empresa da qual o
impugnante é sócio, desconsiderando-os e deixando de observar que operou a prescrição
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

relativa aos anos 2008 a 2010. Ainda, segue alegando que a Auditora Fiscal declarou o
descumprimento de prazo de pessoa jurídica que não está sendo fiscalizada.
No entanto, a razão pela qual a autoridade fiscal intimou o impugnante a
apresentar documentação relativa ao ano de 2008 foi exclusivamente baseada nos
registros contábeis de 2011 apresentados pelo próprio impugnante, vez que ali
resta expresso que a distribuição de lucros paga em 2011 era relativa ao lucro
obtido no ano de 2008.
Os registros contábeis relativos ao período de 2008, 2009 e 2010, repercutem
diretamente no lançamento contábil relativo ao ano de 2011, visto que nesse último
foram distribuídos os lucros apurados no ano de 2008.
Ademais, há que se constatar que, além do que já foi mencionado acerca do ônus da
prova, cabe ao próprio impugnante, na qualidade de sócio da empresa que
distribuiu os lucros por ele declarados em sua DIRPF, apresentar a documentação
comprobatória da origem e disponibilidade desses lucros no período que antecedeu
as distribuições em comento.
Note-se, também, que a autoridade fiscal não baseou o seu lançamento na expiração
do prazo para a escrituração contábil digital do ano-calendário de 2008, mas sim,
na falta de apresentação dos registros contábeis solicitados para a verificação da
formação e composição do saldo da conta "Lucro do Exercício de 2008".
O fato da empresa não ter apresentado a SPED no prazo previsto pela legislação não foi
responsável pela lavratura do auto de infração como quer fazer crer o impugnante, mas
sim, foi um dos elementos que contribuíram para que a autoridade fiscal não
aceitasse a suposta reconstituição dos livros extraviados, por meio do SPED
Contábil.(grifos não originais)
Resumindo as conclusões do Acórdão:
 Era dever do contribuinte e seu ônus demonstrar a contabilização correta
da conta contábil que registrava os lucros a serem distribuídos em cada
exercício.
 O documento correto para isso era o Livro Diário do período, único com o
detalhamento suficiente da conta contábil de lucros (conta no
2.4.0.40.1011015 "Lucro do Exercício de 2008).
 Não merece prosperar o argumento de extravio de Livro Diário no 9l, feito
à JUCESP em 2014, pois há registro do Cartório de Registro de Barueri de
2015 dos Termos de Abertura e Encerramento do mesmo Livro Contábil,
que supostamente teria sido extraviado onze meses antes.
 Não há de se aceitar a “substituição” pela Escrituração Digital, posto que
não ficou devidamente comprovado a impossibilidade do contribuinte
apresentar o Livro Contábil em papel.
A fiscalização apoiou o lançamento nas determinações do art. 226 do Código
Civil e 378 e 379 do Código de Processo Civil (antigo)
Código Civil
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Código de Processo Civil
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam
também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.
E concluiu que
Observa-se, assim, que para fazer prova contra o empresário/pessoa jurídica, não
importa se o conteúdo da escrituração contábil atende às disposições legais,
técnicas ou doutrinárias; basta que o fato esteja nele escriturado para que seja
usado em favor da parte contrária, no caso, o fisco. Por outro lado, para sua utilização
como força probante em favor do seu titular, pessoa jurídica, se faz necessário o
cumprimento de todas as formalidades previstas pela legislação civil e comercial,
fato este não ocorrido com a escrituração apresentada. (grifos não originais)
A defesa do contribuinte é baseada na tese que a apresentação em 2014 da
Contabilidade na forma digital teria o condão de suprir a ausência do Livro Diário que foi
requerido, mas não apresentado à fiscalização.
O comunicado sobre o extravio do Livro Diário foi datado em 06/05/2014 (antes
do inicio da ação fiscal). O registro dos Termos de Abertura e Encerramento do mesmo Livro
Diário (no 91), (efls. 1524, 1529 e 1530) é de 09/04/2015 (após o inicio da ação fiscal datada de
03/02/2015).
Os documentos fazem prova que foi registrado o Livro Diário no 91 após o inicio
da ação fiscal e, quando a Fiscalização fez a requisição do documento e se alegou que não estaria
na posse devido ao extravio comunicado no ano anterior.
Sobre essa aparente contradição, não há manifestação nem na Impugnação nem
agora no Recurso e este é o ponto central que levou a desconsideração da “reconstituição”.
Não esclarecida essa contradição, ônus do requerente como bem destaca o
Acórdão recorrido, não há como considerar os dados informados em Escrituração Digital em
prol do contribuinte. Em consequência, não está demonstrado, através de documentação hábil e
idônea, que existiam valores de lucros acumulados passíveis de serem distribuídos em 2011.
Ata da Assembleia e distribuição desproporcional de lucros
Segundo a Fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar as Atas das
Reuniões deliberativas sobre a distribuição de lucros e dividendos mas não apresentou.
Apresentou recibos de pagamentos dos supostos lucros que fazem referencia as tais Atas de
reunião.
Aqui o fiscal considerou o disposto nos art. 1007 a 1009 do Código Civil:
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas,
na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em
serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos
lucros e das perdas.
Art. 1.009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade
solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem,
conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade.
Grifos não originais
E concluiu que
Conforme demonstrado anteriormente, não cabe ao sócio a percepção de rendimentos
da entidade, a título de distribuição de lucros, desproporcionalmente, tendo em
vista que o mesmo não participa da composição do capital social da sociedade, na
proporção correspondente aos "lucros excedentes" pagos.
Logo, os rendimentos dos sócios, a título de lucros ou juros sobre capital próprio,
constituem formas de remuneração para eles, previstos pela legislação, decorrente do
capital aplicado na sociedade.
A contrário senso, a parcela de lucros percebida a descoberto da participação no
capital social, não é decorrência de uma condição de investidor constituinte da
sociedade (quotista), mas sim, devido à constituição de um negócio jurídico abstrato
qualquer, entre sócios, e/ou entidades ligadas.
A mera condição de "sócio a descoberto" não transforma o mesmo em proprietário de
quotas pertencentes a outrem, do qual aquele se apropriou de sua parcela dos lucros,
reivindicando, inclusive, um direito à percepção de valores, a título de lucros e/ou
juros sobre capital próprio, sem fundamentação legal.
O pagamento indevido ao contribuinte, à título de distribuição de lucros, realizado a
descoberto de sua participação societária, mesmo que tivesse sido acordado com os
demais sócios, segundo se depreende do trecho inicial do artigo 1.007 do Código Civil,
apenas concederia ao contribuinte o direito de receber, de outro sócio, ou
diretamente por parte da empresa, a mando do sócio cedente do direito,
VALORES EQUIVALENTES, àqueles que seriam pagos ou creditados ao sócio,
cuja parcela dos lucros foi auferida pelo contribuinte.
Na 49' Alteração de Contrato Social da sociedade "Centro de Saneamento e Serviços
Avançados Ltda.", registrada na Jucesp em 01/11/2006 e sob n° 256.135/06-0 (última
alteração de Contrato Social, antes do ano sob fiscalização (2011), define-se que os
lucros a distribuir devem obedecer a participação societária de cada sócia. In casu,
50% para cada sócio, ou seja 50% para Emiliano e 50% para Fernando.
Em dissonância, os valores discriminados conta do Razão/Lucros Distribuídos do
ano de 2011 não respeitaram tal proporção. Os exibidos recibos de distribuição de
lucros e as cópias dos cheques apresentados demonstram pagamentos ao contribuinte e a
outro sócio, Fernando Sampaio Novais- CPF n° 654.035.768-00, em diferentes
proporcionalidades.
(grifos não originais)
A impugnação trata o assunto argumentando que é direito do contribuinte
deliberar sobre a distribuição desproporcional de lucros.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

Analisando os argumentos trazidos pelo contribuinte, principalmente a
possibilidade de distribuição desproporcional de lucros, o Acórdão assim se posicionou
Outra questão levantada pelo impugnante foi de que, nos termos do Código Civil e da
Solução de Consulta DISIT 06/2010, verifica-se ser possível a distribuição de lucros de
forma desproporcional à participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social.
(Grifos não originais)
A recorrente alega que a Ata de Assembleia apresentada seria documento hábil e
suficiente à deliberar sobre o assunto:
Outrossim, com relação a Ata de Assembleia registrada na JUCESP, a qual
apresenta a distribuição desproporcional dos lucros, descrevendo por extenso os
valores, não pode ser "aleatoriamente" desconsiderada.
O documento teve publicidade, participação dos únicos sócios e a mera formalidade
estabelecida em lei não pode sobrepor à vontade dos maiores interessados, os
sócios, que assinaram e concordaram com os valores estabelecidos e, para os demais
anos, permaneceram igualitários. A exceção não pode ser vista como regra, pois perderá
sua eficácia de exceção!!!!
Aliás, quando os sócios deliberam algo num documento, este documento tem valor legal
entre eles. Se este documento é levado a registro, ele passa a ser oponível contra
terceiros. Isso é necessário em várias situações, principalmente na contratação de
empréstimos, venda de bens da empresa ou situações em que o administrador, sozinho,
não tem poderes para realizar segundo disposto no contrato social e, portanto, a Ata
apresentada é documento capaz de demonstrar a distribuição desproporcional dos
lucros, não podendo ser contestada pela Autoridade.
A Ata de Assembleia (e-fls. 1845) não foi apresentada à Fiscalização, foi juntada
ao processo com a Impugnação, razão pela qual o Termo fiscal afirma a ausência do documento.
Termo de Intimação
3- Apresentar, na qualidade de sócio, as Atas de Reuniões que falem sobre honorários,
rendimentos e /ou distribuição de lucros.
Resposta do contribuinte
Quanto ao item 3 desta intimação, esclarece o contribuinte que, de acordo com o
contrato social acima citado, em sua cláusula sexta, não há obrigatoriedade dos sócios
de se reunirem para tomada de qualquer decisão que seja. Ademais, a cláusula
oitava determina sobre uma retirada mensal a título de pró-labore e, quanto a
deliberação da distribuição de lucros, esta consta inserida na letra "a" da cláusula
décima.
A título de esclarecimento, transcrevo as cláusulas citadas do Contrato Social
apresentado (e-fls. 72 a 81).
(...)
CLÁUSULA SEXTA A reunião de sócios não é obrigatória, mas qualquer sócio poderá
convocá-la mediante carta com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 07
(sete) dias da data prevista para sua realização, devendo conter a data, a hora e os
assuntos que se pretendem discutir.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

Parágrafo Primeiro - A reunião de sócios realizar-se-á na sede da Sociedade,
podendo ser dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a
matéria que seria seu objeto.
Parágrafo Segundo - Os quotistas que não comparecem poderão externar seu voto
através de telegrama, telex ou fac símile, cujos teores serão transcritos em ata, desde
que recebidos na sede da Sociedade, até a data e hora de início da reunião, em sua
primeira convocação.
Parágrafo Terceiro - A reunião de sócios instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença de três quartos do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer
quorum.
(...)
CLÁUSULA 8 Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a
qual será estipulada de comum acordo e em conformidade com o desenvolvimento dos
negócios da sociedade e dentro dos limites permitidos pela legislação do Imposto de
Renda
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA O exercício social coincidirá com o ano civil, ou seja, de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, podendo a sociedade levantar balancetes
intermediários. Ao final do exercício serão levantadas as demonstrações financeiras e os
lucros poderão ser por expressa deliberação dos sócios:
a) distribuídos entre os sócios proporcionalmente as quotas de cada uma;
b) retidos total ou parcialmente, em contas reservadas para futuro aproveitamento;
c) compensadas, total ou parcialmente com prejuízos acumulados existentes na data da
deliberação.
O argumento do Recurso é que, embora não haja previsão no contrato social, o
disposto na Solução de Consulta DISIT 06/2010 combinado com o art. 1007 do Código Civil,
autorizaria uma distribuição desproporcional de lucros. Neste contexto, a Ata apresentada seria
documento suficiente para demonstrar a vontade do sócios de assim realizar a distribuição dos
lucros.
Ressalta-se que, para fins tributário, nos termos do art. 123 do Código Tributário
Nacional, acordos entre particulares não podem ser opostos ao fisco, a não ser que a lei tributária
assim o permita.
Todavia, entendo que essa discussão é irrelevante a resolução da lide. Ela só foi
incluída no Relatório Fiscal pela ausência da documentação exigida, mas é secundária.
O ponto principal é a comprovação da existência de lucros acumulados desde o
ano de 2008, aptos a serem distribuídos em 2011. Tivesse sido superada essa fase, seria
proveitosa a discussão de como deveriam ser distribuídos os lucros. Contudo, conforme já
apontado no item anterior, não houve essa comprovação.
Não comprovado que qualquer valor foi fruto de distribuição regular de lucros, o
Fiscal, corretamente, considerou todo o rendimento recebido como tributado.
Conclusão
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721109/2016-83

Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar as preliminares, e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1924
DF CARF MF
Original